Tribunal: TJDFT
Processo: 0701899-68.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DOENÇA GRAVE. MOLÉSTIA. NÃO ESPECIFICADA EM LEI. ROL TAXATIVO.
1. O art. 18, § 1o, da Lei Complementar Distrital n. 769/2008, que reorganiza e unifica o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal, dispõe que o servidor considerado incapaz de readaptação poderá ser aposentado por invalidez, com percepção de proventos integrais, caso a invalidez decorra de acidente de trabalho, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, hipóteses em que os proventos serão integrais.
2. O Supremo Tribunal Federal estabeleceu a taxatividade para a definição das doenças graves, contagiosas ou incuráveis, que autorizam aposentadoria por invalidez com proventos integrais, no julgamento do Recurso Extraordinário com repercussão geral n. 656.860/MT – (tema n. 524).
3. Na hipótese, a moléstia que acomete o apelado não foi causada por acidente em serviço, tampouco consta no rol taxativo da Lei Complementar distrital n. 769/2008.
4. Apelação conhecida e não provida.